Tribunal: TJSP
Processo: 2298649-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus – Uso de documento público falso – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Superveniência de r. sentença condenatória durante o processamento deste feito, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por penas alternativas, tendo sido expedido alvará de soltura clausulado em favor do Paciente – Ato apontado como coator que não mais subsiste – Writ prejudicado.